Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITRITIVA DE DIREITOS NÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei de Execução Penal, o Juízo da Execução promoverá a execução das penas restritivas de direitos impostas na sentença condenatória, podendo alterar somente a forma de cumprimento, a fim de ajustá-las às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento onde a medida deve ser cumprida.
2. A legislação não autoriza ao Juízo da Execução alterar título executivo judicial formado pela sentença condenatória. In casu, o Juízo Executivo não pode converter pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que não foi substituída pelo Juízo da condenação.
3. Recurso conhecido e não provido.